Tribunal: TJDFT
Processo: 0728735-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 579/1993 E DECRETO DISTRITAL No 19.985/1998. IMPOSIÇÃO AOS SHOPPING CENTERS DA OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE AMBULATÓRIO MÉDICO E SERVIÇO DE PRONTO-SOCORRO EQUIPADOS PARA ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. VÍCIO FORMAL E MATERIAL. TEMA No 1.051 DA REPERCUSSÃO GERAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA. SUSPENSA A EFICÁCIA DAS NORMAS. Lei Distrital que impõe aos shopping centers a implantação de ambulatório médico e serviço de pronto-socorro, devidamente equipados para atendimento de emergência, invade competência privativa da União (artigo 22, inciso I, da Constituição Federal) e revela inconstitucionalidade material, por violação ao princípio da livre inciativa, o que fundamenta o deferimento do pedido cautelar, para suspensão da eficácia da norma, até ulterior julgamento de mérito da causa.